Tribunal: STF
Processo: Rcl 62856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sebastião Gomes da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 0336744-56.2015.8.09.0134), que, em tese, não teria observado a tese firmada no Tema 5-RG, RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ao apreciar a Apelação nº 336744-56.2015.8.09.0134, na qual discute a não aplicação dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.880/94, que teve o condão de promover a redução salarial no momento da conversão de moeda, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu, por unanimidade, acatar a tese defensiva de que a Lei Municipal nº 2.632 de 09 de novembro de 2006, que instituiu a reorganização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Quirinópolis, bem como a Lei Municipal nº 2.642 de 14 de dezembro de 2006 promoveu a reestruturação remuneratória do servidor estadual, assim atraindo a tese firmada no RE 561.836/RN (TEMA 5) deste C. Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Data Venia, ao assim julgar a egrégia Corte Regional Goiana desrespeitou a autoridade da citada decisão desse Excelso Tribunal, cuja ementa tem o seguinte teor:



    [...]



     No relatório desse julgado, o eminente Ministro-Relator Luiz Fux fez diferenciação expressa a cerca de REESTRUTURAÇÃO e REVISÃO/REJUSTE, conforme se pode ver do seguinte trecho: 



    [...]



    Dúvida não há, portanto, que o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 561.836/RN, assentou que o reajuste promovido por leis supervenientes não deve ser confundido com reestruturação remuneratória, pois o reajuste não compensa o erro/redução decorrente da errônea conversão de moeda.



    [...]



    A acórdão distorce o assentado no RE em duas oportunidades, primeira, no momento que iguala reestruturação de carreira com reestruturação financeira; segundo, ao deixar de exigir prova quanto a ocorrência da reestruturação financeira, aceitando tão somente a alegação de existência de Lei Estadual. 



    [...]



    Inconteste a este ponto, que o egrégio Tribunal do Estado de Goiás não proferiu o seu acórdão no sentido do RE 561.836/RN. Ao contrário, por unanimidade, decidiu suprimir a palavra financeira da expressão reestruturação financeira da carreira, desrespeitando, de forma direta, a autoridade do v. acórdão prolatado por esse colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 561.836/RN, segundo o qual a incorreção da conversão de moeda somente é absorvida quando da ocorrência de reestruturação financeira da carreira do servidor, momento que também serve de marco inicial para contagem do prazo prescricional.”



    Ao final, no mérito, requer que o STF “i) casse a r. decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Apelação Cível n° 0336744-56.2015.8.09.0134, por ter ela exorbitado do v. acórdão proferido por essa Excelsa Corte nos autos do RE 561.836/RN (TEMA 5), e ii) determine que aquela Corte Regional profira novo julgamento na referida apelação cível, desta feita considerando como certo e incontestável o fato que a reestruturação financeira da carreira que tem o condão de ser o marco inicial para contagem do prazo prescricional, eis que reajuste/revisão não tem o condão de ilidir a equivocada conversão de moeda.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Não assiste razão à parte Reclamante.



    Extrai-se dos autos que a parte Reclamante interpôs Agravo em Recurso Especial em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. O AREsp não foi conhecido pelo STJ. Em face dessa decisão, foi interposto Agravo Interno, o qual, igualmente, não foi conhecido em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.



    II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso Especial, pela incidência das Súmulas 283/STF, 280/STF e 7/STJ.



    III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2020; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016. 



    IV. Agravo interno não conhecido.”



    Da referida decisão foi interposto Recurso Extraordinário, que teve seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Em seguida, foi interposto Agravo Interno, igualmente com negativa de seguimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181 do STF).



    2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente